Tribunal: TJSP
Processo: 1048362-66.2014.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade, contradição ou corrigir erro material – Artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 – Inexistência de referidos defeitos - Embargos de declaração que, via de regra, não podem conferir efeitos infringentes ao julgado – Evidente pretensão de reexame da matéria, que se mostra incabível -

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade, contradição ou corrigir erro material – Artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 – Inexistência de referidos defeitos - Embargos de declaração que, via de regra, não podem conferir efeitos infringentes ao julgado – Evidente pretensão de reexame da matéria, que se mostra incabível - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000118449
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1048362-66.2014.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
ESTADO DE SÃO PAULO e INSTITUTO DE PAGAMENTOS ESPECIAIS DE SÃO
PAULO - IPESP, é embargado ANTONIO LUIZ PINTO E SILVA.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARIA
LAURA TAVARES (Presidente), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO
BIANCO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
MARIA LAURA TAVARES
A PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1048362-66.2014.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO No 27430 2/9
VOTO No 27430
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1048362-66.2014.8.26.0053/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGANTES: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO E OUTROS
EMBARGADO: ANTONIO LUIZ PINTO E SILVA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Os embargos de declaração
são
cabíveis
somente
para
sanar
omissão,
obscuridade,
contradição ou corrigir erro material Artigo 1.022 do Código de
Processo Civil de 2015 Inexistência de referidos defeitos -
Embargos de declaração que, via de regra, não podem conferir
efeitos infringentes ao julgado Evidente pretensão de reexame da
matéria, que se mostra incabível - Embargos rejeitados.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO (fls. 1/6), em face do v. acórdão de fls.
193/202, que julgou provido o recurso do autor e improvido o recurso do
IPESP, entendendo que, no caso específico do autor, devem ser aplicadas as
normas que regulam o reajuste previstas na Lei Estadual no 10.394/70, em
respeito aos princípios da segurança jurídica e da preservação do direito
adquirido ou do ato jurídico perfeito, sendo que as prestações vencidas
deverão ser corrigidas, desde o vencimento de cada parcela, pelo IPCA, e
juros moratórios aplicados nos termos da Lei 11.960/09.
A embargante alega, em síntese, que o v. acórdão é
omisso quanto a incidência as Súmula Vinculante no 4 do Supremo Tribunal
Federal.
Sustenta que a Constituição Federal vedou a
utilização do salário-mínimo com o fator de reajuste, razão pela qual não resta
dúvida que o artigo 13 da Lei no 10.394/1970 não foi recepcionado pela
Constituição de 1988, cujo artigo 7o veda a vinculação do salário mínimo para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1048362-66.2014.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO No 27430 3/9
qualquer fim. Observa que, por isso, mesma antes da Lei Complementar
Estadual no 1010/2007, o Conselho Curador da Carteira havia deliberado no
sentido de alterar-se o sistema de reajuste.
Menciona que o Supremo Tribunal Federal editou a
Súmula Vinculante no 4, que igualmente veda a utilização do salário mínimo
como fator de reajuste e de correção monetária, sendo, ainda, que o próprio
sistema geral de previdência gerido pelo Instituto Nacional de Seguridade
Social INSS não utiliza a variação do salário mínimo para atualizar o valor
dos seus benefícios, em face da vedação constitucional. Salienta que, diante
de tal vedação constitucional, a Lei Estadual no 13549/2009 dispôs que as
contribuições dos segurados da Carteira dos Advogados serão reajustadas
consoante a variação do INPC e que os benefícios sofrerão reajustes conforme
a valorização do patrimônio da Carteira.
Ressalta que não é possível dar à decisão da ADI no
4429/SP alcance que esbarre na Súmula Vinculante no 4.
Pretende, ainda, o prequestionamento da matéria.
É o relatório do necessário.
Conheço dos embargos de declaração opostos, pois
tempestivos, mas os rejeito no mérito.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015
determina que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento; ou corrigir erro material.
Trata-se de recurso com fundamentação vinculada,
que só pode ser interposto se a situação concreta se encaixar nas hipóteses

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1048362-66.2014.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO No 27430 4/9
de cabimento previstas em lei. Os embargos de declaração não possuem por
objeto cassar, reformar ou substituir a decisão impugnada, mas apenas aclará-
la. No caso dos autos, verifica-se que não há
obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado. Os presentes
embargos de declaração configuram evidente tentativa de reapreciação da
matéria já julgada, o que não pode ser admitido.
Os embargos declaratórios não são meio processual
adequado para reexame da matéria de mérito ou para a manifestação de
inconformismo da parte em relação à decisão proferida.
Ao contrário do que alega a embargante, o v.
acórdão analisou expressamente as questões suscitadas, conforme segue:
“(...)
No mérito, consta dos autos que o autor foi
aposentado
na
Carteira
de
Previdência
dos
Advogados de São Paulo em 04/11/1998.
Com relação à forma de reajuste dos benefícios de
pensão e aposentadoria pagos pela Carteira de
Previdência dos Advogados de São Paulo, a redação
da
Lei
Estadual
n°
10.394/70,
à
época
da
aposentadoria, previa:
Artigo 13 - Os benefícios concedidos por esta lei
serão reajustados, na mesma proporção, sempre
que se alterar o salário-mínimo regional.
Parágrafo único - A vigência do reajuste a que se
refere o «caput» coincidirá com a da alteração do
salário-mínimo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1048362-66.2014.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO No 27430 5/9
Artigo 14 - Os benefícios serão calculados em
salários-mínimos,
para
que
sejam
reajustados
automaticamente, na forma do que dispõe o artigo
anterior.
Parágrafo único - O cálculo será feito até centésimos
de salário-mínimo, arredondando-se para mais a
fração igual ou superior a cinco milésimos e
desprezando-se a inferior.
Posteriormente, a Lei Estadual n° 13.549/09, que
extinguiu a Carteira de Previdência dos Advogados
de São Paulo, estipulou nova forma de reajuste dos
benefícios concedidos aos segurados nela inscritos,
nos seguintes termos:
Artigo 6o - Revogado.
§ 1o - Os benefícios concedidos até 31 de dezembro
de 2009 serão reajustados pela variação do Índice
Nacional de Preços ao Consumidor apurado pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística -INPC-
IBGE, ocorrida entre fevereiro e dezembro de 2009.
§ 2o - O reajuste de que trata o § 1o deste artigo
será
aplicado
somente
se
houver
recursos
disponíveis e de acordo com avaliação atuarial que
demonstre o equilíbrio financeiro da Carteira dos
Advogados.
Dessa forma, nos termos da Lei Estadual n°
10.394/70, os reajustes dos benefícios ocorriam
com base na variação do salário mínimo, havendo
garantia de pagamento do reajuste. Por outro lado,
consoante a Lei Estadual n° 13.549/09, o reajuste
varia em razão do patrimônio da Carteira dos
Advogados, sem garantia de pagamento.
Ocorre, entretanto, que no momento da edição da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1048362-66.2014.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO No 27430 6/9
Lei n° 13.549/09, que trouxe novas regras para
aposentadoria, o autor havia cumprido, com base no
regime
instituído
pela
Lei
no
10.394/70,
os
requisitos
necessários
à
concessão
da
aposentadoria.
Portanto, no caso específico do autor, devem ser
aplicadas
as
normas
que
regulam
o
reajuste
previstas na Lei Estadual no 10.394/70, em respeito
aos
princípios
da
segurança
jurídica
e
da
preservação do direito adquirido ou do ato jurídico
perfeito.
Este também foi o posicionamento adotado pelo C.
STF da ADIN 4.429, que decidiu por “conferir
interpretação conforme à Constituição ao restante
da
norma
impugnada
[Lei
n°
13.549/09],
proclamando que as regras não se aplicam a quem,
na data da publicação da Lei, já estava em gozo de
benefício ou já tinha cumprido, com base no regime
instituído pela Lei no 10.394, de 1970, os requisitos
necessários à concessão”.
Neste sentido, destaca-se, ainda, o seguinte trecho
do voto do Ministro Relator Marco Aurélio:
“Assim, incumbe ressaltar, desde logo, que as novas
regras
instituídas
pela
norma
impugnada
são
inaplicáveis a quem, na data da publicação da Lei
estadual no 13.549, de 2009, já estava em gozo de
benefício ou já tinha cumprido, com base no regime
instituído pela Lei no 10.394, de 1970, os requisitos
necessários à concessão.
É exigível a viabilidade do exercício do direito na
forma como regulado antes da liquidação, ainda que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1048362-66.2014.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO No 27430 7/9
se precise repassar verbas públicas do Estado de
São Paulo para cobrir o déficit matemático.”
Dessa forma, a solução que melhor atende aos
princípios da confiança, da boa-fé e da segurança
jurídica, é aquela que assegura a manutenção dos
benefícios daqueles que já os auferiam ao tempo da
modificação da legislação, bem como daqueles que
já tinham direito adquirido aos benefícios.
No caso dos autos, como o autor se aposentou em
04/11/1998 (fl. 09), portanto, antes da entrada em
vigor da Lei Estadual n° 13.549/09, é certo que faz
jus ao reajuste do benefício de aposentadoria
conforme os artigos 13 e 14 da Lei Estadual no
10.394/70,
devendo
ser,
portanto,
reajustado
sempre que se alterar o salário-mínimo regional, na
mesma proporção.
Todavia, a sentença comporta reparo quanto aos
consectários da condenação ao pagamento das
diferenças devidas.
Em razão da declaração de inconstitucionalidade
parcial da Lei n° 11.960/09, quando do julgamento
das ADIs n° 4.357 e 4.425 e do Tema 810 de
repercussão
geral,
pelo
C.
Supremo
Tribunal
Federal, não mais se admite a correção monetária
pelos índices da caderneta de poupança, por não
representarem a verdadeira depreciação do valor da
moeda e inflação do período.
Dessa forma, as prestações vencidas deverão ser
corrigidas, desde o vencimento de cada parcela, pelo
IPCA, consoante o entendimento desta 5a Câmara
de Direito Público.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1048362-66.2014.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO No 27430 8/9
Quanto aos juros moratórios, são aplicáveis as
disposições da Lei n° 11.960/09, uma vez que não
invalidadas
nesse
ponto
para
as
condenações
comuns (não tributárias), devendo ser computados
desde a citação.
Anote-se, por fim, que a questão atinente à correção
monetária do débito fazendário deverá observar,
ainda, o que vier a ser definitivamente decidido pelo
Supremo Tribunal Federal quando do trânsito em
julgado do RE 870.947 (Tema 810), caso haja
eventual conflito com a posição ora adotada.
Pelo meu voto, nego provimento ao recurso do
IPESP e dou provimento ao recurso do autor.
(...)”
Assim, verifica-se que não há incoerência interna na
decisão e que é possível compreender exatamente o que foi decidido. O
julgado não deixou de apreciar matéria sobre o qual teria de manifestar-se e
não há qualquer erro material no caso.
Ainda que os embargos de declaração constituam
um importante instrumento de extirpação dos erros cometidos nas decisões,
não se verifica in casu a presença de qualquer das hipóteses elencadas no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015.
A embargante busca, na realidade, a reapreciação do
mérito, que não é possível na espécie. A decisão mostra-se suficiente e
adequada ao caso concreto.
São admissíveis efeitos infringentes em sede de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1048362-66.2014.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO No 27430 9/9
embargos
de
declaração
somente
em
hipóteses
excepcionalíssimas,
notadamente quando, ao se sanar o vício apontado, o resultado tiver de ser
alterado, como consequência lógica do implemento da correção1. Não é o
caso dos autos.
Ante
a
ausência
de
obscuridade,
contradição,
omissão ou erro material no julgado, devem ser rejeitados os presentes
embargos declaratórios.
Para
fins
de
prequestionamento,
consigne-se
inexistir ofensa às normas legais.
Pelo exposto, tendo em vista a inexistência de
qualquer vício no julgado embargado, rejeito os presentes embargos.
Maria Laura de Assis Moura Tavares
Relatora
1 Superior Tribunal de Justiça, EDcl no RE n° 476665/SP, Corte Especial, DJ 29.06.2007, p. 466, Rela.
Mina. Ministra Laurita Vaz.